Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e erro no Acórdão de julgamento de Recurso Inominado.
Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 4 e 9 do Acórdão, in verbis: “[...] 4. Pelas provas coligidas aos autos, observa-se que o autor MARCOS GODINHO VELOZO teve sua CNH suspensa, pelo prazo de 12 meses, por infração ao art. 165, CTB. O autor foi notificado a entregar a CNH em 24/08/2017, tendo o feito em 09/07/2018 (ID Num. 20488482 - Pág. 1). O prazo de suspensão encerrou-se em 06/08/2019 (ID Num. 20488495 - Pág. 4). Neste período, entre 09/07/2018 e 06/08/2019, foram registradas, por fiscalização eletrônica, 2 (duas) infrações: a) transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, em desfavor do 1o autor, MARCOS GODINHO VELOZO, proprietário do veículo, Celta, placa JKA-7704: a) CJ00120271, em 22/10/2018 (ID Num. 20488483 - Pág. 1); e b) CJ00055034, em 11/09/2018 (ID Num. 20488484 - Pág. 1). Verifica-se, ainda, que o autorRODRIGO JOSE DE AZEVEDOdeclara-se como efetivo condutor do veículo Celta, placa JKA-7704, pelo período de junho/2017 a janeiro/2020 (ID Num. 20488485 - Pág. 1) [...] 9. Tendo o segundo demandante, RODRIGO JOSE DE AZEVEDO, reconhecido ter sido o real causador das infrações e aceitado a transferência da pontuação para seu registro é de se considerar a comunicação de real condutor mesmo que tardia. [...]”.
Transcreve-se, ainda, o seguinte posicionamento expresso no Acórdão: “[...] 15. Diante do exposto, e tendo em vista a inexistência nos autos de fotos ou outras provas contrárias as declarações dos recorrentes, merece reforma a sentença para dar provimento aos pedidos iniciais e determinar a transferência da pontuação das infrações de transito no CJ00120271 (ID Num. 20488483 - Pág. 1) e no CJ00055034 (ID Num. 20488484 - Pág. 1) para RODRIGO JOSE DE AZEVEDO. [...].
Verifica-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.